Tribunal: STF
Processo: RE 1548706
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário e constitucional. Imposto de renda pessoa física. Auxílio educacional. Incidência. Matéria infraconstitucional. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a controvérsia relativa à natureza jurídica dos valores percebidos a título de auxílio educacional demanda a análise e a interpretação da legislação infraconstitucional, o que impede a abertura da via extraordinária.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.